Tribunal: TJES
Processo: 0013720-81.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013720-81.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITORIA RH CONSERVADORA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA EFICAZ REALIZADA PELO EXEQUENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de execução fiscal movida em face de VITORIA RH CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA e outros, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença considerou que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis em 08/02/2012, decorreu o prazo de um ano de suspensão, seguido pelo prazo de cinco anos de prescrição, sem causa interruptiva eficaz. O Município apelante sustenta a inexistência de inércia, alegando ter localizado bem penhorável (veículo automotor) em outro processo executivo, sobre o qual requereu e obteve restrição judicial via RENAJUD, antes do prazo final da prescrição, além de ter solicitado o apensamento dos feitos, ainda pendente de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, houve a prática de ato eficaz pelo exequente que afaste a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal observa o art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo sua sistemática de contagem detalhada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que fixa o início do prazo prescricional após um ano da suspensão do feito, contados da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.

4. O reconhecimento da prescrição exige a inércia do exequente, sendo esta afastada pela prática de atos processuais concretos e eficazes com vistas à satisfação do crédito, conforme interpretação do STJ.

5. A análise dos autos demonstra que o Município, antes do termo final da prescrição (08/02/2018), localizou bem do executado (veículo Fiat/Palio EX) e promoveu sua constrição judicial via RENAJUD em 19/10/2016, medida que interrompe a prescrição por representar ato útil à efetividade da execução.

6. A efetiva restrição do veículo demonstra a ausência de abandono processual por parte do exequente, sendo irrelevante, para fins de prescrição, a posterior dificuldade de apreensão do bem ou a existência de restrições adicionais.

7. A diligência empreendida configura impulso processual suficiente para afastar a inércia exigida à caracterização da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva constrição patrimonial realizada dentro do prazo prescricional, por meio de sistema oficial como o RENAJUD, constitui ato eficaz que afasta a inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, que se afasta quando há diligência concreta voltada à satisfação do crédito, ainda que a constrição dependa de atos subsequentes do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de ID 15221148, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
VITORIA RH CONSERVADORA E SERVICOS LTDA e outros
, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis em 08/02/2012, decorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse causa interruptiva eficaz, consumando-se a prescrição em 08/02/2018.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 15221149), a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que não se manteve inerte, uma vez que localizou bem passível de penhora (um veículo automotor) em outro processo executivo contra os mesmos devedores (Processo nº 0013731-13.2006.8.08.0048) e requereu diligentemente as providências para a constrição, o que afastaria a inércia que fundamenta o instituto da prescrição. Pondera, ainda, que seu pedido de apensamento dos feitos não foi apreciado, reforçando a ausência de desídia de sua parte.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de ID 15221148, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
VITORIA RH CONSERVADORA E SERVICOS LTDA e outros
, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis em 08/02/2012, decorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse causa interruptiva eficaz, consumando-se a prescrição em 08/02/2018.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 15221149), a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que não se manteve inerte, uma vez que localizou bem passível de penhora (um veículo automotor) em outro processo executivo contra os mesmos devedores (Processo nº 0013731-13.2006.8.08.0048) e requereu diligentemente as providências para a constrição, o que afastaria a inércia que fundamenta o instituto da prescrição. Pondera, ainda, que seu pedido de apensamento dos feitos não foi apreciado, reforçando a ausência de desídia de sua parte.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia da Fazenda Pública.

A prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e teve sua sistemática de contagem detalhada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), em regime de recursos repetitivos.

De acordo com o referido precedente, a contagem do prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do processo, que, por sua vez, começa a fluir a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

A r. sentença aplicou tal entendimento, estabelecendo como marco inicial da suspensão a data de 08/02/2012 e, por conseguinte, o termo final da prescrição em
08/02/2018
.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a análise dos autos revela uma particularidade que afasta a inércia do credor, elemento indispensável para a configuração da prescrição.

Conforme se depreende dos documentos dos autos, o Município Apelante, em sua busca por bens dos executados, logrou êxito em localizar um veículo Fiat/Palio EX, placa MTG1098, de propriedade do executado Renato Mordente. A restrição judicial de penhora e circulação sobre o referido bem foi efetivada em
19/10/2016
, conforme espelho do sistema RENAJUD.

Esta diligência, frutífera em localizar patrimônio e efetivar uma restrição judicial, ocorreu
antes do termo final do prazo prescricional
(08/02/2018). Tal ato representa uma medida concreta e eficaz na busca pela satisfação do crédito, quebrando a inércia processual.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 566 visa coibir a perpetuação das execuções fiscais por desídia do exequente, mas não pode ser interpretado de forma a punir a parte que atua diligentemente e encontra obstáculos na efetivação das medidas constritivas por razões alheias à sua vontade, como a morosidade do aparato judicial.

No item 4.3 da tese, o STJ foi claro ao dispor que a
“efetiva constrição patrimonial”
interrompe o curso da prescrição. Embora o mero peticionamento não seja suficiente, a efetivação de uma restrição judicial via RENAJUD, que impede a livre disposição do bem pelo devedor, constitui um ato de constrição que demonstra, inequivocamente, o impulso processual pelo credor.

O fato de o veículo possuir outras restrições ou de a busca e apreensão não ter sido imediatamente concluída não invalida o ato diligente praticado pelo Município dentro do prazo legal. A partir do momento em que o credor identifica um bem e promove o ato de constrição ao seu alcance, cessa a sua inércia, transferindo-se ao Judiciário o dever de dar andamento aos atos subsequentes.

Dessa forma, a conduta do Município ao requerer e obter a restrição sobre o veículo em 2016 é incompatível com o abandono da causa, afastando o requisito subjetivo da inércia para a decretação da prescrição intercorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a análise das diligências pendentes requeridas pelo Exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar